Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017279-04.2020.8.11.0000
Agravo no 1017279-04.2020.811.0000
Agravante: Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
Agravado: Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter
Agravo sem pedido de Efeitos interposto pelos autores Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência no 1013630-22.2020.811.0003 proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter.
DECISÃO: de ofício, alterou o valor da causa, de R$1.000,00 para R$1.600.000,00, bem assim determinou o recolhimento das custas remanescentes.
Infirmam terem proposto Ação de Obrigação de Não Fazer consistente na vedação dos requeridos, aqui agravados, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.
Alegam que a alteração feita pelo magistrado de origem consignou que o valor da causa há que corresponder ao valor integral do contrato objeto da lide, mas, que buscam somente o cumprimento de uma das cláusulas da pactuação, qual seja, a de vedação de prática de atos de concorrência entre as partes, cujo eventual descumprimento acarreta apenas a incidência da multa de 20% contratualmente estabelecida, equivalente a R$320.000,00 e não o desfazimento do negócio jurídico.
Defendem o valor da causa como feito na petição inicial, ou seja, de R$1.000,00, ao argumento de não terem como mensurar o montante de prejuízo a ser suportado para o caso de descumprimento da cláusula contratual questionada.
Arguem que no cumprimento da cláusula questionada não haverá dano, porém, também não haverá ganho econômico. De modo que alegam ser incabível a fixação do valor da causa no montante integral do contrato.
Informam terem feito o recolhimento do valor remanescente, determinado pelo juízo singular, porquanto a concessão da tutela de urgência que pleitearam – deferimento de suspensão da venda dos efeitos da venda da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” à empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.” – ficou condicionada ao recolhimento do valor das custas observada a nova fixação do valor da causa.
Alternativamente, pedem que o valor da causa seja no valor da multa contratual, equivalente a R$320.000,00.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Intime os agravados para apresentarem, no prazo, suas contraminutas.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator